Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0707450-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 225522235 dos autos originários n. 0701204-80.2025.8.07.0005) que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O RÉU-AGRAVANTE alega que a decisão deve ser reformada em razão da indevida constituição em mora e da abusividade na cobrança de encargos contratuais, o que o coloca em situação de desvantagem excessiva. Argumenta que a decisão não observou que a notificação extrajudicial mencionava parcelas que já haviam sido quitadas, tornando-a ineficaz para fins de constituição em mora. Aduz que a instituição financeira permitia o pagamento de boletos das parcelas em atraso, o que gerou expectativa de regularização do débito e caracterizou comportamento contraditório do credor, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Diz que a conduta do banco demonstra falta de transparência e prejudica seu direito de defesa, pois houve aceitação de pagamento antes da apreensão do bem. Sustenta que houve a cobrança de juros acima da média de mercado e a capitalização diária sem previsão expressa no contrato, o que descaracterizaria a mora. Observa que a capitalização diária, sem especificação da taxa efetivamente aplicada, inviabiliza a aferição do montante devido e viola os direitos do consumidor, sendo essa prática amplamente rechaçada pela jurisprudência. Aponta que a taxa de juros aplicada no contrato não foi adequadamente informada e supera a taxa média do mercado para a operação, tornando-a abusiva. Defende que deve ser aplicada a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, com a devolução em dobro do valor pago a maior. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência recursal para revogar a liminar de busca e apreensão do veículo e determinar a restituição do veículo. No mérito, requer o provimento para reconhecer que houve cobrança de juros abusivos e extinguir o processo sem resolução do mérito, aplicando-se a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911, caso o veículo já tenha sido alienado. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos colacionados (id. 69321106 e 69569316), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do Código de Processo Civil. Embora a cobrança de encargos contratuais abusivos possa impactar a constituição da mora, não cabe a revisão de cláusulas contratuais em sede de agravo de instrumento que ataca a decisão liminar de busca e apreensão do veículo, tampouco, o pleito de restituição de valores que ateriam sido pagos indevidamente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, não conheço de tais pretensões. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Trata-se de mera formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Aqui não se discute, propriamente, a (ir)regularidade da constituição do devedor em mora, tampouco a existência de parcelas em atraso na data do ajuizamento da ação. Afinal, o agravante admite que, após o vencimento de prestações contratuais, emitiu boleto referente “à parcela 03 e às parcelas 38 a 40, configurando a quitação parcial do contrato”. Todavia, reunidos os requisitos legais da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, o pagamento parcial do débito não obsta o prosseguimento da ação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese para o Tema 722 dos recursos repetitivos, segundo a qual “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Ou seja, nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor. Em relação à capitalização de juros, importa consignar que não há óbice aos juros compostos. O Decreto no 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, a incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, o que é prática vedada pelo art. 4o do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo. Sobre o tema, o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp 973.827/RS. Assim, ocorre capitalização ou anatocismo se, não paga determinada prestação, sobre o valor total da prestação, no qual estão incluídos os juros remuneratórios contratados, incidirem novos juros remuneratórios a cada mês. É dizer, nessa hipótese, haveria a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital (capitalização ou anatocismo), prática esta vedada pela Lei de Usura em intervalo inferior a um ano e atualmente permitida apenas em face de prévia, expressa e clara previsão contratual. Com efeito, essa permissão se faz baseada no art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 – vigente a partir da inicial publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000, em 31.03.2000, estabelecendo que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Em consonância com a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. A propósito, em julgamento de mérito do RE 592.377/RS, realizado no dia 05.02.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 é constitucional. Além disso, não fosse a referida Medida Provisória, tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros guarda conformidade com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004, ao dispor sobre a possibilidade de pactuar os encargos decorrentes da obrigação, inclusive os juros sobre a dívida e a periodicidade de capitalização dos juros. Outrossim, impõe-se destacar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, na forma do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a fim de admitir a capitalização mensal de juros. Vejamos: [...] 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8.8.2012, DJe 24.9.2012) Daí que o verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De fato, assentado está na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato, sendo suficiente, contudo, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Na espécie, a capitalização de juros se dá apenas pela taxa efetiva contratada, para o que, pelo que se depreende em uma análise preliminar, houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, mediante o item F4 – DADOS DO FINANCIAMENTO (Taxa de juros mensal e anual). Essas disposições contratuais, seja pela taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, pelo acima exposto, não obstam a cobrança, por não existir vedação legal e por observarem a livre negociação entre as partes, afastando, pois, a alegação de abusividade. Adiante, de acordo com a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mais. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso em concreto. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp no 1.061.530/RS: Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Além disso, a parte interessada, ao menos nesta sede de agravo de instrumento, não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, como orienta a jurisprudência. Confiram-se os seguintes julgados do STJ: [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15.10.2013, DJe 21.10.2013) [...] 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) Por fim, quanto à alegada cobrança indevida de capitalização diária de juros, sem a indispensável informação clara acerca da taxa diária, a questão necessita de melhores esclarecimentos, a serem prestados pelo agravado, porque, apesar da previsão no item 3 (id. 224172865 – p. 3 na origem), é necessário verificar se, de fato, o encargo foi inserido no débito. Assim, não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese de que, não demonstrado o caráter abusivo dos encargos contratuais devidos no período de normalidade do contrato, não se cogita da descaracterização da mora” (AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual